Tribunal: STF
Processo: RE 1544523
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negou provimento às Apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA e pelo ESTADO DO PARANÁ, a fim de manter a sentença que determinou a ambos, de forma solidária, que providenciem a prestação de serviços laboratoriais no Laboratório de Clínicas e de Imagens, no prazo de até 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a recair na pessoa do Prefeito JOSÉ SLOBODÁ (Vol. 24).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 196; 197; e 198, da CF/1988, na medida em que decidiu “que competia ao Município de Jaguaraíva e ao Estado do Paraná, a implementação de laboratório de imagens.



    Nessa linha, alega que ao entender que o poder Judiciário pode imiscuir-se em política pública própria do Poder Executivo, o Tribunal de origem “fere a autonomia dos Estados na sua execução, precipuamente em razão de que o Município de Jaguariaíva já estava atuando para a construção dos laboratórios. Ademais, o Estado do Paraná, diante da autonomia administrativa do Poder Municipal, não pode se imiscuir na sua esfera política para administrar um bem que não lhe pertence” (Doc. 28, fl. 6).



    Afirma que “não se pode confundir solidariedade na prestação do serviço público de saúde com invasão de autonomia político-administrativa dos entes públicos. Como dito, o Estado não pode adentrar em patrimônio de Jaguaraíva, administrar o bem, contratar funcionários e iniciar o funcionamento do laboratório” (Doc. 28, fl. 7). 



    Por fim, aduz que “o Poder Executivo, não obstante tenha a obrigação constitucional de fazer cumprir os direitos fundamentais encartados na Constituição Federal, não pode ser obrigado a cumprir este direito “da maneira exata que o Poder Judiciário determina”.” Isso porque, “o Poder Executivo deve ser guiado, na consecução de suas políticas públicas, pelo princípio da discricionariedade, de sorte que a ele cumpre decidir a melhor forma pela qual aquela política pública deve ser atingida” (Doc. 28, fls. 8-9).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 698 da repercussão geral (Doc. 34).



    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que “o posicionamento acolhido pela Câmara julgadora não destoa do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do tema 698” (Doc. 36, fl. 3).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 38), o Tribunal de origem revogou a decisão anterior e determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 698/STF (Doc. 39).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 698 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos (Doc. 41).



    Mantido o acórdão, o RE foi admitido na origem (Doc. 43). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 28, fls. 4-5):



    “A repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso extraordinário é manifesta. 



    Quando o Poder Judiciário, por provocação da Defensoria Pública da União, ordena que o Poder Executivo execute determinada política pública, desrespeitando a discricionariedade que é própria deste poder, acaba por ferir frontalmente o disposto no artigo 2.º da Constituição Federal. 



    E, como cediço, toda a questão que envolve a afronta ao princípio da separação dos poderes tem notória repercussão geral jurídica, dado que implica nítido desbalanceamento da própria estrutura Constitucional. 



    Além disso, quando esta política pública encontra-se relacionada com o sistema único de saúde, como no caso em comento, violando o disposto nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal acaba por ter nítida repercussão social e econômica a questão discutida nos autos, dado que o Poder Judiciário acaba se imiscuindo em área própria do Poder Executivo e que tem grande impacto na população – saúde. 



    Ademais, o sistema de saúde tem uma estrutura própria e organizada, com orçamento limitado, de sorte que qualquer interferência na sua política de distribuição tem relevância social e econômica. 



    Importante gizar, ainda, que quanto a esta questão, há em tema similar uma repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. À guisa de elucidação se transcreve a repercussão correspondente:



    [...]



    Tudo a demonstrar a existência de nítida repercussão geral de sorte que o recurso deve ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento às apelações e decidiu, quanto ao apelo do ESTADO DO PARANÁ, que ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da presente, ao argumento de que “o art. 196 da Constituição Federal prevê que a saúde, direito fundamental social (art. 5º, caput, e art. 6º, CF) é direito de todos e dever do Estado”. No ponto, afirmou que “ao referir-se ao “dever do Estado”, o texto constitucional não restringe essa responsabilidade à União, estendendo-a a todos os entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal).” (…) Isto significa que qualquer um dos entes federativos tem legitimidade para figurar no polo passivo de ações versando sobre medicamentos. (Doc. 24, fl. 23). 



    Aduziu que “o caráter municipal do Laboratório de Clínicas e Imagem não afasta a responsabilidade do Estado em prestar cooperação técnica e financeira ao Município na prestação dos serviços de saúde” (Doc. 24, fl. 27), de modo que “não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, na medida em que a própria Constituição prevê a cooperação das entidades federativas (estadual e federal) em relação aos Municípios” (Doc. 24, fl. 27). 



    Destacou que “a cooperação técnico-financeira reconhecida na sentença não tem o condão de impor automaticamente vultuosas despesas ao Estado do Paraná. Mesmo porque, conforme as movimentações processuais mais recentes (movs. 84 e 85), o próprio Município de Jaguariaíva deu início ao funcionamento do laboratório, aparentemente, sem que houvesse necessidade de auxílio técnico do Estado do Paraná, muito menos o repasse de recursos financeiros” (Doc. 24, fl. 27). 



    Nesse contexto, concluiu que “o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários para que os cidadãos desfrutem, de maneira plena, do direito à saúde. Caso contrário, o art. 196 da Constituição Federal seria relegado ao status de mera promessa constitucional” (Doc. 24, fl. 29). 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO. ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.470.337-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 28/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISTRITO FEDERAL. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE AUMENTAR O QUANTITATIVO DE VAGAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.444.112-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 18/12/2023)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.418.831-AgR, Relator(a): Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”. (ARE 1.375.629-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente